Tribunal: TJES
Processo: 5011022-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011022-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GUILHERME RIBEIRO GONCALVES PEREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE. DOENÇA QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO POLICIAL MILITAR. PERIGO QUE MILITA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.

2. A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA
,

deferiu parcialmente a liminar para determinar ao requerido que reintegre o autor no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), Edital n.º 01/2022, CFS/2022, de modo que possa prosseguir regularmente nas demais etapas e, caso aprovado, que se reserve sua vaga.

Em suas razões recursais (ID 6075624), o agravante alega, em síntese, que: (i) não assiste razão ao agravado, pois foi considerado inapto em razão de doença grave ocular, nos limites estabelecidos pelo edital; (ii) a doença ceratocone é grave e não deve ser comparada às rotineiras acuidades visuais (astimagtismo, miopia e hipermetropia).

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6076203) pretendendo o não provimento do agravo de instrumento.

De início, ressalto que o presente feito comporta julgamento imediato, tendo em vista que a parte agravada, antes mesmo de ser intimada para tanto, apresentou contrarrazões (ID 6076203), de modo que tem-se por desnecessário o exame da liminar recursal, em homenagem à celeridade e economia processual.

Pois bem. A controvérsia que deve ser analisada diz respeito à suposta ilegalidade praticada pelo Estado, ao reconhecer a inaptidão do candidato na terceira fase do concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consistente na Inspeção de Saúde.

Na hipótese dos autos, vejamos os principais trechos do entendimento adotado pelo magistrado de origem, ao proferir a decisão ora impugnada:

[...] Quanto à verossimilhança das alegações, observo que de igual forma se encontra evidenciada, uma vez que
considero irregular a exclusão de candidato em razão de apresentar acuidade visual, sobretudo quando esta for corrigível e não o impedir de exercer qualquer atividade
.

Ora,
a
pesar de existir norma prevendo expressamente índices mínimos de acuidade, entendo que constitui medida desarrazoada eliminar o candidato, no exame de saúde do concurso público para ingresso no Curso de formação de Soldado Bombeiro Militar, por ser portador de deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia refrativa
.

[...] Por tais considerações, entendo que deve ser afastado o ato que eliminou o autor do Certame destinado à admissão ao Quadro de Soldado Combatente da PMES em virtude de acuidade visual corrigível.

[...] Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar ao Requerido que reintegre o Requerente no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), Edital n.º 01/2022, CFSd/2022, de modo que possa prosseguir regularmente nas demais etapas, caso aprovado. E, acaso seja aprovado nas demais etapas, que se reserve sua vaga
.

Como se depreende, há previsão legal que permite submeter o candidato ao exame de saúde, com objetivo justamente de avaliar sua capacidade física para exercício da atividade. O objetivo da referida Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos, para eliminar do certame aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar.

Para tanto, se faz necessária a previsão de critérios objetivos no edital, bem como nas normas internas da corporação, isto é, não é qualquer doença, lesão ou debilidade física que atrai a inaptidão do candidato, mas apenas aquelas previstas como suficientes para comprometer o exercício da função, tendo em vista que esta exige especial força física, resistência e agilidade.

Ato seguinte, verifica-se que o Edital nº 001/2022 dispõe expressamente acerca da “Inspeção de Saúde” como etapa eliminatória do certame, sendo a aptidão do candidato condição imprescindível para a sua investidura no cargo.

Nesse contexto, embora reste incontroverso que o agravado possui ceratocone, condição clínica que, nos termos do item “f”, §4º do artigo 3º do edital, pode gerar inaptidão para o cargo,
os laudos de ID 29770926 e 29770925 (extraídos dos autos de origem), emitidos por médicos oftalmologistas, indicam que o candidato possui plena capacidade para o exercício das atividades profissionais. Senão, vejamos trecho do supramencionado laudo:

Os exames oftalmológicos do paciente sugerem
ceratocone discreto, paciente alcanço todos os critérios de acuidade visual, miopia, astigmatismo e hipermetropia do edital, apreenta visão 100% com correção
.
A alteração do paciente não lhe imede de exercer qualquer profissão ou atividade física, inclusive a de Policial Militar do Espírito Santo. Quadro clínico do paciente encontra-se estável
.

Por conseguinte,
in casu
, ao menos pelos elementos trazidos nesta fase recursal, a exclusão do recorrente afigura-se medida desproporcional. Isso considerando que a doença em exame encontrar-se estável e em grau “discreto”, com possibilidade de correção, consoante manifestação do profissional médico.

Outrossim, não há indício de que o quadro clínico do agravado seja capaz de impedir o exercício das atividades regulares de um potencial policial militar, o que atrai a conclusão de que, ao menos em sede de agravo de instrumento, deve ser mantida a decisão de origem.

Outro não é o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar situação idêntica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO.
CERATOCONE. DOENÇA OCULAR QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO AGENTE
. RECURSO PROVIDO. I – É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos. II
– O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame. III –
A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se uma patente ilegalidade, passível de ser afastada pelo magistrado. IV – Recurso provido
. (TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Robson Luiz Albanez, Agravo de Instrumento nº 5011980-88.2022.8.08.0000, Julgamento 20/07/2023)

Nesse sentido, é possível mencionar ainda as decisões liminares exaradas nos agravos de instrumento 5010633-83.2023.8.08.0000 e 5010253-60.2023.8.08.000, de relatoria, respectivamente, dos eminentes Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Marianne Júdice de Mattos, nos quais o entendimento adotado foi o mesmo que estou a externar.

Finalmente, entendo que, no caso, o perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de eventualmente elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde.

Nessa linha, este TJES já orientou que “
analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015868, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/10/2023 às 12:32:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47871002102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR